Tribunal: TJDFT
Processo: 0729374-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VASTI MARIANA CAIXETA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. Inicialmente, o juízo facultou à autora apresentar documentos que reputou relevantes para apreciar o pedido de gratuidade. Ao indeferir o benefício, fundamentou a decisão no fato de que a requerente aufere renda superior a R$6.000,00 e tem seguro de vida e plano de saúde, o que seria incompatível com o benefício pretendido. Nas razões recursais, a agravante reiterou que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência e teceu considerações acerca de sua renda e em contraponto com as despesas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. A partir dos elementos colacionados, em particular o patamar de renda comprovado, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Isto porque, numa análise preliminar, não se pode equiparar uma aposentada que percebe quase R$ 10.000,00 como alguém próximo ao estado de miséria e que necessita de auxílio do Estado para postular em juízo. É verdade que a requerente sofre os descontos compulsórios e da própria prestação do financiamento que busca discutir, mas ainda assim lhe sobram mais R$ 6.000,00, o que, à primeira vista, não retrata a condição de uma pessoa que vive em situação de miserabilidade. Embora a agravante possua 64 anos de idade, é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, cuja condição é bastante confortável frente àqueles que realmente necessitam do benefício processual. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, assim como defiro o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo para permitir o processamento do seu recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator